Tribunal: TJES
Processo: 5009103-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. SÚMULA 385 STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão no acórdão recorrido ao não acolher os fundamentos apresentados com base na súmula 385 do STJ em razão da existência de mais negativações na documentação apresentada pela parte autora.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. O acórdão, que manteve a sentença de piso, encontra-se devidamente fundamentado diante das provas anexadas nos autos. Nesse sentido, a embargante não juntou acervo probatório que comprovasse a existência de outras negativações e nem mesmo a validade do débito objeto da lide, de forma que não cumpriu com seu ônus probatório. Não resta configurada a omissão alegada, visto inexistir provas que justifiquem a aplicação da súmula citada. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com decisão contrária aos seus interesses e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é a função dos embargos.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)